Tribunal: TJPA
Processo: 0800462-65.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800462-65.2023.8.14.0061

APELANTE: RODRIGO DE JESUS COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação penal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e à pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, a reforma da pena de multa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se a pena de multa fixada na sentença demanda redução; e (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada no mínimo legal, em observância aos parâmetros previstos em lei.

4.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação consolidada na Súmula 231 do STJ.

5.

O conjunto probatório demonstra a dedicação do apelante a atividades criminosas, circunstância incompatível com a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

6.

Os depoimentos testemunhais confirmam que a prisão ocorreu no contexto de investigação relacionada ao tráfico de drogas e à atuação do apelante como integrante e disciplinador de facção criminosa.

7.

A própria confissão judicial do apelante evidencia sua participação na comercialização e entrega de entorpecentes a usuários, reforçando a conclusão acerca da dedicação a atividades criminosas.

8.

A pena de multa mostra-se proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, inexistindo fundamento para sua modificação.

9.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível porque a reprimenda aplicada supera o limite legal de 04 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica quando o conjunto probatório evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas. 2. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 3. A pena de multa deve ser mantida quando fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando a pena aplicada supera 04 anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO DE JESUS COELHO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucurí, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo crime disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática da infração prevista no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, com cumprimento inicial da reprimenda em regime semiaberto (ID 20859108).

Nas razões recursais, a defesa requereu a aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado, em seu grau máximo (2/3). Subsidiariamente, pleiteou reforma da pena de multa. Por fim, demandou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 21856153).

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 22162687), no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça (ID 22598336).

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia (ID 20859052) que “(...)
na data de 02/02/2023, por volta de 12h:00min, neste Município (local apontado nos fólios), o DENUNCIANDO foi preso em flagrante delito pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Segundo se apurou no bojo do Inquérito Policial, no dia dos fatos, uma equipe de Policiais Civis deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo de nº 0800315-39.2023.8.14.0061, em desfavor do Denunciado para investigar a sua atuação à Facção Criminosa Comando Vermelho, tendo em vista que este seria o responsável por comercializar substâncias entorpecentes, portar arma de fogo de forma ilícita, bem como aplicar punições a quem não se submetesse aos regramentos do grupo criminoso.

Ao chegarem ao local indicado no mandado judicial, os Policiais Civis deram início as buscas no interior daquela residência. Em breve diligência, os Policiais Civis apreenderam duas petecas de entorpecente denominada COCAÍNA (laudo anexo no ID 87666010, fl. 8), uma balança de precisão, R$ 554,00 (quinhentos e cinquenta e quatro reais) em espécie, munições intactas de calibre .38, um revólver calibre .38 SPL (laudo anexo no ID 87666012, fl. 2), um tênis, um aparelho de telefone celular LG, um cordão com pingente de crucifixo de cor prata, uma pulseira de cor dourada, dois cordões de cor dourada e uma motocicleta (objetos apontados no ID 87666008, fl. 09).

Cumpre mencionar, que a Autoridade Policial em análise preliminar do conteúdo do aparelho celular apreendido, foi constatado que o Acusado é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, bem como é responsável por realizar cobranças de dívidas com o grupo, na medida em que realiza constante ameaças no sentido de efetivar as punições a quem não seguir as orientações da organização criminosa.

Ademais, o Denunciado verificou-se que além de realizar as cobranças, o mesmo também pratica a comercialização de substâncias entorpecentes, conversas apontadas no ID 87666015.

Diante de tais circunstâncias, a Autoridade Policial deu voz de prisão ao Denunciado sendo devidamente conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, a fim de que fossem adotadas as medidas legais cabíveis à espécie, ocasião em que a Autoridade Policial lavrou o competente Auto de Prisão em Flagrante.

As testemunhas inquiridas pela Autoridade Policial confirmaram os fatos narrados na presente Denúncia que ora se apresenta ao Poder Judiciário, haja vista que foram uníssonas no sentido de apontar o Denunciado como o dono das substâncias entorpecentes. (...)

1.

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO E REFORMA DA PENA DE MULTA

Inicialmente, anota-se que a pena-base para o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, foi fixada no patamar mínimo legal do delito em questão, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes agravantes, e, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a redução da pena abaixo do mínimo legal encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Na etapa derradeira, inexistente causa de aumento e diminuição da pena.

Nesse diapasão,
não deve prosperar o pleito de aplicação do tráfico privilegiado
(§4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006), visto que, o acervo probatório é robusto a evidenciar a dedicação do apelante às atividades criminosas, por meio dos depoimentos testemunhais, uníssonos no sentido de flagrante em operação de apuração de sua participação em atividades de tráfico de drogas, destacando seu papel de disciplina em facção criminosa, em contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Situação corroborada pela confissão do apelante, que relatou em seu interrogatório judicial (MIDIA - ID 20859096): “assumo sim que eu tava mexendo com drogas, mas eu era mototáxi, pessoal me ligava, mandava mensagem, eu ia nas biqueiras, comprava, levava pra eles, falava valor por ligação, por mensagem, eu ia levava...durante esses 25 dias que me envolvi com drogas, foi suficiente pra eu perder, minha liberdade, meu convívio com meu filho.”

Assim, não há reparo a ser feito na reprimenda fixada em édito condenatório,
tampouco na pena pecuniária
, a qual se mostra proporcional à pena privativa de liberdade.

2.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Por fim, a defesa requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pleito que não comporta acolhimento, por revelar-se incompatível com o quantum da pena cominada, acima de 04 (quatro) anos.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026